Tribunal: TJMT
Processo: 1006679-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006679-50.2022.8.11.0000
Agravo no 1006679-50.2022.811.0000
Agravante: Mauricio Beyerler
Agravado: Canagro Peças Agrícolas Ltda.-ME
Agravo interposto pelo requerido Mauricio Beyerler contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Canarana.
AÇÃO: Monitoria com Tutela de Urgência n. 1000333-93.2022.8.11.0029, proposta por Canagro Peças Agrícolas Ltda.-ME, em face de Mauricio Beyerler, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de tutela de urgência consistente na expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis de Canarana para que anote às margens da matrícula no 16.767 a existência da presente ação monitória.
Defende a nulidade de sua citação, ao argumento de que não há comprovação a referida citação informada como ocorrida pelo WhatsApp (66)99972-0019, em 24.2.2022, com juntada do mandado em 14.3.2022, e que, inclusive, que o número indicado pelo oficial de justiça, como WhatsApp, não é do requerido, aqui agravante.
Após alegar não haver também a presença dos requisitos necessários para o deferimento da expedição de ofício para o Cartório de Canarana para anotação da existência da Ação Monitória na matrícula do imóvel do requerido, aqui agravante, notadamente por inexistência do contraditório, e da ampla defesa, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.
Por fim, pede a concessão de assistência judiciária.
Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante deixou decorrer o prazo sem cumprir a determinação (id. 125801181).
Indeferida a assistência judiciária (id. 125943677) foi feito o preparo em dobro (id.127158681).
É o relatório.
Decido.
Busca Mauricio Beyerler, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na requerido da Monitoria com Tutela de Urgência n. 1000333-93.2022.8.11.0029, proposta por Canagro Peças Agrícolas Ltda.-ME, deferiu pedido de tutela de urgência consistente na expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis de Canarana para que anote às margens da matrícula no 16.767 a existência da presente ação monitória.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Em que pese as arguições, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião de julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
A questão da anotação da existência da ação na margem da matrícula pode aguardar, sem que demonstre prejuízos ao agravante, a decisão do Colegiado.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo ao recurso.
Intime o agravado para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)